Tribunal: TJBA
Processo: 0300013-29.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300013-29.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA MARIA SIMOES DE FREITAS

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM BURACO LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MUNICÍPIO.
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA),
em face de sentença de (Id. 34482107), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por
Sônia Maria Simões de Freitas
, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.

2. O cerne recursal consiste na alegação da ausência de comprovação do nexo causal do fato alegado; na falta de prova do dano moral, e fixação excessiva do valor da indenização; e, por fim, questiona a fixação dos honorários, pretendendo a reforma da sentença.

3. Quanto ao nexo causal do fato questionado, noto que este restou comprovado mediante a oitiva de testemunhas (Id.34482098), e de fotografias (Id.34482078) acostadas aos autos, dando conta da existência do buraco em via pública, o que, de logo, atrai a responsabilidade do ente público, ora apelante, em fiscalizar, manter e sinalizar, para garantir ao transeunte, integridade física.

4. No que diz respeito à falta de prova do dano moral, verifica-se do Relatório Médico visto nos Ids. 34481952/34481953, que a Apelada, com 53 anos de idade, sofreu “queda da própria altura”, em 19/06/2009, em buraco exposto em via pública, apresentou fratura do maléolo lateral à direita, necessitando de tratamento cirúrgico em 29/06/2009, tido como osteossíntese de fratura com a utilização de placa e parafusos.

5. Ademais, como registrado no Termo de Audiência (Id. 34482099), a apelada necessitou de favores para o seu deslocamento aos primeiros socorros, encontrando o hospital lotado e tendo que ficar numa maca no corredor do mesmo. Recorreu, posteriormente, ao INSS para adquirir auxílio doença (Id. 34481973), em razão da incapacidade para o trabalho ocasionada pelo acidente, submetida a dores e limitações, necessitando de Atestados Médicos, por não apresentar condições para o trabalho (Id.34481971 /34481969), além de pedidos de prorrogação de Auxílio Doença, dentre outros transtornos fáceis de se avaliar pela desassistência do ente municipal. Desta feita, configurado está o dano moral sofrido pela apelada, pelo que se mantém a decisão recorrida, também, neste fundamento. Vejamos a jurisprudência o que diz a respeito.

6. Também não se vislumbra desarrazoada a fixação do quantum indenizável a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, visto que proporcional ao dano causado.

7. Mantida, também, a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em observância o princípio da causalidade, pelo que, nesta instância recursal, se majora para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devidamente corrigidos até a data do pagamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300013-29.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada SONIA MARIA SIMOES DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do Votos a Relatora.

Salvador, .

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR24